Tribunal: TJMT
Processo: 0037607-19.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037607-19.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO LUIZ VALCANAIA - CPF: 045.298.161-17 (EMBARGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ADRIANO LUIZ VALCANAIA - CPF: 045.298.161-17 (EMBARGANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), ADRIANO LUIZ VALCANAIA - CPF: 045.298.161-17 (EMBARGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP
– ERRO MATERIAL – ART. 1.022, III DO CPC – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material constante no acórdão, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0037607-19.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:

MAPFRE VIDA S/A

EMBARGADOS:

ADRIANO LUIZ VALCANAIA e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAPFRE VIDA S/A
, em face do v. acórdão de Id 40817980, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do autor e parcial provimento aos recursos das seguradoras
.

Em suas razões de Id 40988987, a embargante sustenta que o julgado apresenta erro material, uma vez que o acórdão se pronunciou
quanto ao dever da embargante em ressarcir o embargado pel
a indenização securitária decorrente da invalidez funcional permanente por acidente, todavia, utilizando-se de valor diferente
ao capital segurado vigente em 22/07/2012, data do acidente sofrido pelo autor/embargado
.

Dessa forma, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios para suprir o erro material devendo ser considerado como parâmetro, o valor vinculado a pretensão do autor no importe de R$114.037,00 (cento e quatorze mil e trinta e sete reais), equivalente ao capital segurado vigente na data em que o embargado sofreu acidente automobilístico reclamado nos autos.

Contraminuta ofertada pelo autor/embargado no Id 41920995, pelo não conhecimento do recurso. Por sua vez, a
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A
apresentou manifestação intempestiva no Id 42674961.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
MAPFRE VIDA S/A
,
visando corrigir suposto erro material constante no v. acórdão de Id
40817980
, que restou assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSOS DAS SEGURADORAS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física do segurado e adequado ao enquadramento em tabela estabelecida nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005).

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, a qual deve incidir desde a data em que o segurado aderiu ao contrato coletivo até a data do efetivo pagamento da indenização securitária.
”

Da leitura conjugada dos artigos 1.022 e 494, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais, podendo o juiz corrigir a própria decisão, de ofício ou a requerimento da parte, mantendo inalterado conteúdo decisório, confira:

“Art. 494 – Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II – por meio de embargos de declaração”

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para

(...)

III – corrigir erro material”.

Na hipótese dos autos, apura-se
que o acórdão embargado, de fato, utilizou como parâmetro indenizatório, o valor vinculado a pretensão do autor constante da apólice acostada no Id 34093589 – pág. 3, contudo, o valor do capital segurado não foi objeto de nenhum dos recursos.

Importa destacar que o valor utilizado refere-se a apólice cuja vigência é posterior ao acidente ensejador da indenização, sendo o valor correto na ordem de R$114.037,00 (cento e quatorze mil e trinta e sete reais), equivalente ao capital segurado vigente na data do acidente automobilístico reclamado nos autos.

Desse modo, evidencia-se o erro material em comento, porquanto as demais questões foram enfrentadas a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Logo, em se tratando de erro material, o acórdão deve ser corrigido da seguinte forma:

Onde se lê:

“
Dessa forma, a referida lesão equivale 35% (trinta e cinco por cento) do valor da cobertura, visto que na hipótese, a limitação é de apenas 50% (cinquenta por cento), tem-se que o valor da indenização securitária deve corresponder a 50% de 70% do valor total da cobertura, ou seja, 35% (50% X 70% = 35%), conforme se esclarece:

R$ 174.493,44 x 70% = R$ 122.145,40

R$ 122.145,40 x 50% = R$ 61.072,70
”

Leia-se:

“
Dessa forma, a referida lesão equivale 35% (trinta e cinco por cento) do valor da cobertura, visto que na hipótese, a limitação é de apenas 50% (cinquenta por cento), tem-se que o valor da indenização securitária deve corresponder a 50% de 70% do valor total da cobertura, ou seja, 35% (50% X 70% = 35%), conforme se esclarece:

R$ 114.037,00 x 70% = R$ 79.825,90

R$ 122.145,40 x 50% = R$ 39.912,95
”

Diante da correção apresentada, o dispositivo do acórdão passa a contar com a seguinte redação:

“Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de ADRIANO LUIZ VALCANAIA,
para fixar o índice de correção monetária pelo IGP-M e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
MAPFRE VIDA S/A e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A
, para reformar a sentença e fixar a indenização securitária em R$ 39.912,95 (trinta e nove mil, novecentos e doze reais e noventa e cinco centavos), de acordo com a tabela SUSEP”
.

Dessa forma
ACOLHO
os embargos de declaração, somente para corrigir o erro material, na forma acima transcrita, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020